Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. LEGÍTIMA DEFESA. DOLO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se prestam somente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do Código de Processo Penal, art. 619; não são a via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.
2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses devolvidas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, especialmente ao delimitar os parâmetros próprios da fase de pronúncia, centrados na comprovação da materialidade e na presença de indícios suficientes de autoria ou participação.
3. A ausência de individualização exauriente da conduta não configura vício quando o conjunto probatório indica a inserção do agente no núcleo das agressões, sendo suficiente, para o juízo de admissibilidade da acusação, a existência de indícios que recomendem a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.
4. A confissão atribuída a terceiro não impõe, na fase de pronúncia, o afastamento da imputação quando presentes divergências relevantes e necessidade de aprofundamento probatório. Compete ao Conselho de Sentença a definição conclusiva acerca da autoria e da participação.
5. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica diante de versões conflitantes e contexto de agressões recíprocas. É legítima a remessa da apreciação definitiva ao Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.
6. A análise definitiva do dolo integra o mérito da ação penal. Inviável, portanto, a desclassificação ou o afastamento do animus necandi na fase de pronúncia quando os elementos indicam risco concreto à vida e subsistem versões contrapostas sobre a dinâmica dos fatos.
7. O princípio do in dubio pro societate, na decisão de pronúncia, não se aplica de forma abstrata e deve estar amparado em suporte probatório mínimo. A mera discordância da parte é insuficiente para caracterizar omissão ou contradição no julgado.
8. Recurso conhecido e não provido.